Tribunal: STF
Processo: ARE 1524621
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO. ACORDO SETORIAL FIRMADO COM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. ESTATUTO SOCIAL DA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO. LEI 12.305/2010. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO FIRMADO E DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS (DUAS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AMBIENTAL. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E LUZ MISTA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO SINGULAR, O QUAL CONDENOU A ABILUX E A ABILUMI ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER DE RECOLHIMENTO DE LÂMPADAS INSERVÍVEIS, INDEVIDAMENTE ARMAZENADAS, EM BARRACÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL DE APUCARANA – COCAP EM APUCARANA, E DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E EFETIVA DA LOGÍSTICA REVERSA NA MUNICIPALIDADE. DEIXOU DE ACOLHER OS PLEITOS DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL (EIS QUE NÃO CONSTATADO A PARTIR DE PROVA PERICIAL) E DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AMBIENTAIS. 



    PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS ASSOCIAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO COLETIVA PASSIVA (DEFENDANT CLASS ACTION). REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA DAS ASSOCIAÇÕES APELANTES EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS FABRICANTES E IMPORTADORES DE LÂMPADAS. PREVISÃO NOS RESPECTIVOS ESTATUTOS. ASSOCIAÇÕES QUE ASSUMIRAM, EM NOME DO SETOR, A FUNÇÃO DE ELABORAR ACORDO SETORIAL COM A UNIÃO PARA FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA NACIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. RETIRADA DAS LÂMPADAS QUE FOI REALIZADA PELAS RECORRENTES APENAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, E NÃO DE FORMA ESPONTÂNEA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR QUE NÃO IMPLICA PERDA DE OBJETO DA LIDE. LEI Nº 12.305/2010 QUE PRESCREVE, EM SEU ART. 33, UMA SÉRIE DE AÇÕES QUE NECESSITAM SER IMPLEMENTADAS PARA QUE SE CUMPRA A LOGÍSTICA REVERSA, NÃO BASTANDO PARA TANTO A SIMPLES DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PONTO DE RECOLHIMENTO DO MATERIAL NA CIDADE. TERMO DE COMPROMISSO POSTERIORMENTE CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE QUE NÃO ESTABELECEU OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE, COMO SE PRETENDE COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM. 



    ART. 33, VI, DA LEI Nº 12.305/2010. REGRA DOTADA DE EFICÁCIA IMEDIATA, EXCETO QUANTO AOS SETORES DE LÂMPADAS E PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS, POR FORÇA DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 56 DA LEI Nº 12.305/2010. IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA DE ACORDO COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO EM REGULAMENTO. NECESSIDADE DE SE FIRMAR ACORDO SETORIAL PARA ADEQUADO ESTABELECIMENTO DE RESPONSABILIDADES, METAS E MAIORES DETALHAMENTOS. AVERIGUAÇÃO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO IMEDIATA DA LOGÍSTICA REVERSA QUE DIZ RESPEITO AO MERITUM CAUSAE. CELEBRAÇÃO DO ACORDO SETORIAL QUANTO AO SETOR QUE SE DEU POUCOS MESES APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE O MAGISTRADO LEVAR EM CONTA OS FATOS SUPERVENIENTES, NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 493 DO CPC/2015. 



    MÉRITO. RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE LÂMPADAS IRREGULARMENTE ARMAZENADAS NO MUNICÍPIO DE APUCARANA. RESPONSABILIDADE DAS ASSOCIAÇÕES APELANTES. SOLIDARIEDADE DENTRO DA CADEIA GERADORA DO RESÍDUO. ARTIGOS 3º, IV E 14, § 1º DA LEI Nº 6.938/1981. PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR, DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. ARTIGOS 33, CAPUT E § 7º, DA LEI Nº 12.305/2010. RESPONSABILIDADE PELO DESCARTE FINAL DE PRODUTOS RETIRADA DO PODER PÚBLICO E DESLOCADA PARA OS FABRICANTES, IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES E COMERCIANTES. ART. 170, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACORDO SETORIAL, ASSINADO EM NOVEMBRO/2014, QUE PREVIU EXPRESSAMENTE, EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, QUE O PRAZO DE CINCO ANOS PARA TÉRMINO DE IMPLEMENTAÇÃO PROGRESSIVA DA LOGÍSTICA REVERSA NO SETOR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL TERIA COMO TERMO INICIAL A DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, SEM QUALQUER PREVISÃO DE CONDICIONANTE À PRÉVIA IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE IMPORTAÇÕES. PRAZO JÁ ESGOTADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Doc. 329, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira da Indústria de Iluminação - ABILUX foram desprovidos (Doc. 358).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação - ABILUX apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Discorre que a “Política Nacional de Resíduos Sólidos (‘PNRS’ - Lei nº 12.305/2010) instituiu o sistema de logística reversa no ordenamento jurídico brasileiro, o qual determina que todos os entes da cadeia de consumo se articulem para que seja dada correta destinação final aos resíduos” (Doc. 406, p. 3). Afirma que, em 2014, no âmbito do Município de Apucarana/PR, “havia um acúmulo de lâmpadas inservíveis, em razão da inexistência de regulamentação que instituísse um sistema de logística reversa, motivo pelo qual o MP/PR ajuizou a presente Ação Civil Pública, em face das Associações” (Doc. 406, p. 3). Narra que o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória para “determinar que as Associações promovessem o recolhimento, o transporte e a destinação final adequada de todas as lâmpadas inservíveis, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como implementassem sistema de logística reversa, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tudo sob pena de multa diária” (Doc. 406, p. 4-5), posteriormente confirmada na sentença. Assevera que interpôs apelação contra a referida decisão, argumentando o total cumprimento das obrigações impostas na sentença e defendeu a perda superveniente do objeto da ação. Sustenta que, “se associações somente podem ajuizar ações quando tiverem autorização expressa de seus associados para tanto, também somente poderão constar no polo passivo de ações quando tiverem autorização expressa para tanto, pois o artigo 5º, XXI, da CF se aplica a ambas as situações” (Doc. 406, p. 8). Aduz que, a “despeito de ter adotado tese contrária àquela suscitada pela ABILUX, o v. acórdão tratou expressamente das matérias constitucionais tratadas pelo art. 5º, inc. XXI, e art. 93, inc. IX, da CF/88, emitindo juízo de valor sobre todos os temas sub judice, o que importou o seu prequestionamento” (Doc. 406, p. 12). Salienta que, “quando do julgamento dos embargos de declaração, também surgiu a violação ao art. 93, inc. IX da CF/88” (Doc. 406, p. 13). Alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, inciso XXI, da Constituição da República, ao assentar a “a legitimidade da ABILUX para compor o polo passivo da demanda de origem” (Doc. 406, p. 17). Enfatiza que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, tampouco, para efetuar o recolhimento das lâmpadas, determinado pela decisão recorrida. Discorre que seu Estatuto Social dispõe que “(i) o objeto social da ABILUX se limita à mera representação das associadas perante órgãos públicos para discussão de assuntos de interesse da indústria de iluminação em geral e, (ii) não há qualquer autorização para que a ABILUX represente judicialmente as suas associadas, quanto mais poderes para efetuar o recolhimento de lâmpadas que sequer fabricou” (Doc. 406, p. 18). Disserta que, “ao considerar a ABILUX parte legítima para responder à ação de origem, nada obstante a inexistência de tal autorização no seu Estatuto Social, o v. acórdão violou frontal e diretamente o dispositivo constitucional” (Doc. 406, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja anulado ou reformado o v. acórdão recorrido em decorrência das flagrantes violações perpetradas aos dispositivos constitucionais indicados neste arrazoado, reformando-se, consequentemente, a r. decisão de origem” (Doc. 406, p. 20).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 414).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegação de afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, com base no Tema 339 da Repercussão Geral, bem como inadmitiu-o quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 416).



    Irresignada, Associação Brasileira da Indústria de Iluminação - ABILUX interpôs agravo (Doc. 437) e agravo interno (Doc. 449), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Doc. 470).



    Em 03/10/2022, o Ministro Benedito Gonçalves deu provimento ao recurso especial interposto pela Associação Brasileira dos Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação - ABILUMI, para anular “o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem se manifeste a respeito da eventual prevalência do Acordo Setorial Nacional e sua implementação progressiva” (Doc. 509, p. 4). 



    Em 03/10/2022, o Ministro Benedito Gonçalves julgou prejudicado o recurso especial interposto, simultaneamente ao presente recurso extraordinário, pela Associação Brasileira da Indústria de Iluminação - ABILUX, em razão da anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (Doc. 510).



    O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs agravo interno (Doc. 514), o qual foi provido pelo Ministro Benedito Gonçalves, para tornar sem efeito a decisão anteriormente proferida (Doc. 530).



    Em 30/09/2024, o recurso especial interposto pela Associação Brasileira dos Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação - ABILUMI foi desprovido (Doc. 536) e o recurso especial interposto pela Associação Brasileira da Indústria de Iluminação - ABILUX não foi conhecido (Doc. 537), em decisões que transitaram em julgado em 24/10/2024 (Doc. 549).



    Os autos foram encaminhados a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia acerca da legitimidade passiva da associação ora agravante, Associação Brasileira da Indústria de Iluminação - ABILUX, nos seguintes termos: 



    “Em sede preliminar, as Apelantes sustentaram a sua ilegitimidade passiva. Sublinhe-se, contudo, que a matéria em questão já foi objeto de pronunciamento por parte deste Tribunal de Justiça, no âmbito dos Agravos de Instrumento nº 1.333.479-3 e 1.340.423-2, advindos da mesma Ação Civil Pública de origem, não se vislumbrando quaisquer motivos para alterar o entendimento adotado nos citados recursos. 



    A tese não deve ser acolhida, pois o fundamento da legitimidade da ABILUX e da ABILUMI para figurarem no polo passivo da Ação Civil Pública não é descumprimento das obrigações impostas pela Lei nº 12.305/2010 pelas próprias Associações. A sua legitimação passiva é coletiva e tem como justificativa a circunstância de serem representantes adequadas das empresas destinatárias do comando de implantação do sistema de logística reversa da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.



    (...)



    É certo que o seu emprego exige do julgador cuidadosa análise a respeito da identificação do representante adequado da coletividade a figurar no polo passivo. No caso, entretanto, resta bem evidenciada a adequação das Apelantes para integrarem a relação jurídica, com o fito analisado. 



    Na demanda de origem tem-se, de um lado, a coletividade titular do direito difuso ao meio-ambiente equilibrado – representado pelo Ministério Público, em razão de legitimação atribuída diretamente pela Constituição Federal – e, de outro, as fabricantes e importadoras de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, destinatárias do comando previsto no art. 33, inciso V, da Lei nº 12.305/2010, representadas pela ABILUX e pela ABILUMI. 



    Consoante previsto no art. 2º do Estatuto Social da ABILUX:



    Art. 2º A ABILUX tem por finalidade: 



    a) representar e defender a indústria nacional de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação (lustres, abajures, luminosos, luminárias para iluminação pública, comercial, industrial, residencial, de emergência, cênica e monumental, reatores e produtos afins) perante os poderes públicos, autarquias, sociedades de economia mista, estatais, entidades de direito privado e outras organizações em geral; 



    (...)



    d) colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução de problemas que se relacionem com a indústria representada;



    (...)



    É clara a pertinência temática do direito demandado na Ação Civil Pública em relação às finalidades sociais da ABILUX e da ABILUMI. 



    Não bastasse, as próprias Associações – e não suas associadas – firmaram o Acordo Setorial com a União, através do Ministério do Meio Ambiente, para regulamentar o Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas em âmbito nacional. 



    Repise-se que a regulamentação de que depende a implementação do Sistema de Logística Reversa foi formalizada através de Acordo entre a União e as Associações Requeridas, que inclusive se comprometeram a criar a Entidade Gestora que será responsável pela implementação e operação do sistema.” (Doc. 329, p. 11 e 13-14, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.305/2010), no Estatuto Social da própria ABILUX e no Acordo Setorial firmado pela agravante com a União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República e atrair a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram as decisões proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.355.710, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/03/2022; e ARE 1.480.849, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/03/2024.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente